Tribunal: TJDFT
Processo: 0778467-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPÓTESE DE COISA JULGADA AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por força do reconhecimento da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os pedidos e causa de pedir são idênticos aos do processo no 0719971-70.2024.8.07.0016.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe o artigo 337, § 4o, do CPC: "Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".
4. Os pedidos formulados na ação ajuizada anteriormente foram julgados improcedentes, sendo que na naquela ação o autor requereu a declaração de nulidade do auto de infração no SA03858706, alegando que não foram indicados sinais de embriaguez do condutor do veículo e que não foi demonstrada a validade do etilômetro utilizado pelo órgão de trânsito.
5. Na presente ação, o autor requer o reconhecimento da decadência do direito de punir do Estado, no pressuposto de que a notificação da penalidade não foi expedida no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias.
6. Nesse cenário, não possuindo a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, deve ser afastada a hipótese de coisa julgada. Inteligência do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1941591, 0707121-87.2024.8.07.0014, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.
7. Ademais, não é o caso de aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), visto que o autor foi autuado em 21/12/2023 e a ação no 0719971-70.2024.8.07.0016 foi ajuizada em 11/03/2024, quando não esgotado o prazo para a emissão da dupla notificação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença desconstituída para a regular formação da relação processual.
9. Sem condenação em custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, § 4o; CPC, art. 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941591, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024.